Tribunal: TJBA
Processo: 8054603-32.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054603-32.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CONDOMINIO VILA DO MAR

Advogado(s)
:
JONATAS NERY FONSECA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OBSCURIDAD
E.
INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADORIA ESPECIAL NA FASE DE CONHECIMENTO APÓS CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 9º, II DO CPC/1973. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES. NULIDADE ABSOLUTA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULARIZAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8054603-32.2024.8.05.0000
,

nos quais figuram como Embargante o
CONDOMINIO VILA DO MAR

e como Embargado
CARLOS ALMEIDA CORREIA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator